Tribunal: TJDFT
Processo: 0724344-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE DA CREDORA NO DESLINDE DA CAUSA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PESQUISA DE ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA POR MEIO DOS SISTEMAS CONVENIADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de pesquisa para encontrar o endereço da devedora. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante pede a reforma da decisão agravada para que sejam realizadas pesquisas aos sistemas disponíveis para localizar o endereço da devedora, a parte agravada, haja vista que vem buscando seu crédito há mais de 1 ano através de todas as formas lícitas para recebimento de valores, entretanto, todas as pesquisas e diligências solicitadas ao juízo retornaram infrutíferas até então.
2. A execução se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC), devendo o credor promover todas as diligências cabíveis para localização de bens da parte devedora. 2.1. Com efeito, considerando as funcionalidades implementadas nos sistemas judiciais, foi facilitado o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, e não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. 2.2. É possível a realização de pesquisa de endereço da parte devedora, por meio dos sistemas informatizados do tribunal, o que se evidencia no caso dos autos. 2.3. Precedente “(...) A pesquisa nos sistemas que são disponibilizados ao Judiciário e que facilitam de sobremaneira a localização do devedor deve ser feita pelos magistrados, até mesmo de ofício, para que o processo possa atingir a sua finalidade, com celeridade e economia.” (0160510053447APC, Relator: Silva Lemos, 5a Turma Cível, DJE: 10/7/2018). 2.4. Assim, há elementos que demonstram a necessidade de reforma da decisão agravada.
3. Agravo de instrumento provido.